Tribunal: STF
Processo: Rcl 54121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 8 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria Aparecida da Costa Morelli, em 21.6.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, no Recurso Inominado Cível n. 0029842-17.2020.4.03.6301, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 8 do Supremo Tribunal Federal:



    “(…) Não assiste razão à parte recorrente. 



    A Lei 9.099/1995, em seu artigo 46, permite que, em grau de recurso, a sentença seja confirmada por seus próprios fundamentos. Esta é a solução a ser adotada no caso em pauta. Isso porque todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição. Extrai-se da sentença o seguinte excerto, que destaco como razão de decidir: 



    ‘A parte autora requer a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/ 195.795.198-8, desde a DER, em 18/10/2019, mediante a averbação das competências de 02/ 1999 a 06/2001 (contribuinte individual). Afirma que requereu ao INSS a emissão de guia para o recolhimento das 29 parcelas atrasadas a fim de que atingisse o tempo de contribuição exigido. No entanto, discorda do valor apurado, de R$ 18.775,76; afirma que o correto é R$ 647,44. 



    Ressalto inicialmente que, em se tratando de contribuinte individual, somente podem ser computadas como carência as contribuições realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.213/91. Nada obsta, porém, a que sejam efetuados os recolhimentos em atraso para fins de cômputo de tempo de contribuição. 



    O procedimento de recolhimento de contribuições em atraso para cômputo de tempo de contribuição está previsto no artigo 45-A da Lei nº 8.212/91. [...] 



    A irresignação da parte autora não encontra amparo lógico-jurídico. O valor que alega devido, de R$ 647,44, corresponde à indenização de tão somente 1 (uma) competência atrasada. Não é possível, assim, que a parte requeira a averbação de tantas competências quanto desejar e pague somente a indenização devida a uma delas. Evidentemente, tratando-se de múltiplas competências a serem indenizadas, os juros e a multa, previstos legalmente, deverão incidir sobre cada competência atrasada, individualmente, não havendo reparo a ser feito no cálculo da parte ré (ev. 1, fl. 29). 



    Verifico, assim, que a parte autora pretende atribuir ao art. 45-A, da Lei nº 8.212/91, interpretação que não possui qualquer amparo no ordenamento jurídico. 



    Ressalto que o enunciado da Súmula Vinculante nº 8 (‘São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário’), invocado pela parte autora, não guarda relação com a questão dos autos, uma vez que se refere à impossibilidade de lei ordinária da União dispor sobre prescrição e decadência, ante a reserva de lei complementar estabelecida pela Constituição Federal (art. 146, III, b, da CF/1988). 



    No mais, cumpre observar que a impossibilidade de cobrança pelo Fisco de contribuições em atraso alcançadas pela decadência não se confunde com a indenização devida pelo segurado obrigatório para fins de cômputo das respectivas competências e concessão do benefício pretendido. 



    Entendimento contrário acarretaria a quebra do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, uma vez que bastaria que qualquer contribuinte individual deixasse de recolher as contribuições durante todos os anos de trabalho e, após a decadência, requeresse a averbação de todo o período mediante o pagamento de indenização em valor irrisório. 



    Portanto, o INSS apurou corretamente o valor devido a título de indenização para fins de recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias dos períodos de 02/1999 a 06/2001, impondo-se a improcedência do pedido.’



    Assim, a decisão recorrida não comporta qualquer reparo, eis que proferida com base em minudente apreciação da prova e à luz dos parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência em relação à matéria controvertida. Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 4, e-doc. 6), e interposto recurso extraordinário, pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “entendeu que o enunciado da Súmula Vinculante nº 8 não guarda relação com a questão dos autos e que a impossibilidade de cobrança pelo Fisco de contribuições em atraso alcançadas pela decadência não se confunde com a indenização devida pelo segurado obrigatório para fins de cômputo das respectivas competências e concessão do benefício pretendido” (fl. 2).



    Afirma que o “objetivo da Reclamante é o de indenizar a Autarquia para as competências 02/1999 a 12/1999 (11 meses), 01/2000 a 12/2000 (12 meses) e 01/2001 a 06/2001 (6 meses) com o fim de ser concedida a sua aposentadoria” (fl. 2).



    Sustenta que “a discussão cinge-se na interpretação da Súmula Vinculante 8 em conjugação com art. 45-A da Lei nº 8.212/91” (fl. 2).



    Assinala que a autoridade reclamada “incidi[u] em evidente equívoco, da forma que afastou a aplicação da Súmula Vinculante nº 8, a qual possui expressamente relação com os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91” (fl. 4).



    Pede “o acolhimento da presente Reclamação a fim de cassar o v. acórdão impugnado e proferir nova decisão adequada à solução da controvérsia, assim acolhendo o pedido da Reclamante para serem feitos os cálculos da indenização através da conjugação do art. 45-A da Lei 8.212/91 e da Súmula Vinculante nº 8, da forma que o valor seja o já demonstrado pela Reclamante em sua inicial” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 8 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Pela Súmula Vinculante n. 8 deste Supremo Tribunal, dispõe-se: 



    “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei n. 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. 



    6. Na espécie, na decisão reclamada não se adotou como fundamento o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n. 1.569/1977 e os art. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Reconheceu-se apenas que o INSS apurou corretamente o valor devido pela reclamante a título de indenização para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias atrasadas.



    Ausente, portanto, identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 15.773-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.8.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.316-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação às Súmulas vinculantes 4 e 37. Ausência de aderência estrita. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.306-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora